Tribunal: CARF
Processo: 17335.720218/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720218/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.045 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a alegação preliminar de vícios de falta de fundamentação legal e de
elementos probatórios indispensáveis para a lavratura da presente Notificação,
pois não se não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA.
Constada a omissão dos rendimentos auferidos pelo contribuinte, deve ser
mantido o lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL. SÚMULA CARF
CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720218/2017-51
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720218/2017-51

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão de instância
administrativa a quo, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
No caso, trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi
apurada a omissão dos rendimentos auferidos pelo contribuinte relativamente à fonte pagadora
Caixa Econômica Federal.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em sede preliminar, o contribuinte sustenta a nulidade por falta de intimação do
acórdão e por falta de notificação do lançamento. Todavia, verifica-se dos autos que a carta AR
que trata intimação contendo o resultado do julgamento da DRJ foi encaminhado ao endereço do
recorrente, enquanto que nos autos também consta a carta AR que trata da notificação de
lançamento. Aplicando o disposto na Súmula CARF no 9, abaixo transcrita, entendo por rejeitar
tais preliminares de nulidade:
Súmula CARF no 09
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.”
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720218/2017-51

Ainda, alega o recorrente prescrição intercorrente. Tratando-se de matéria de
ordem pública, entendo por conhecer da alegação. Contudo, conforme súmula CARF no 11, não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”. Saliente-se que súmulas do CARF são de
observância obrigatória pelos membros do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ (processo no
17335.720218/2017-51), conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já
analisadas pela decisão de primeira instância e as acima apreciadas. Desse modo, transcrevo o
voto proferido no acórdão da DRJ e, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Em sede preliminar, não merece prosperar a alegação do contribuinte de nulidade da
autuação por falta de notificação pessoal do lançamento. Isto porque a Notificação de fls
80/84 foi regularmente enviada ao endereço postal fornecido pelo interessado à
Administração tributária na data de 07/07/2017 (endereço fornecido à RF13 à época do
procedimento fiscal: Rua Antônio Marques, QD 04, lote 06 SN, Vila Heitor, Inhaumas
/GO, Cep n 75.400-000), conforme se verifica em consulta aos sistemas informatizados
da RF13), em perfeita consonância com o documento de aviso de recebimento – AR da
Empresa de Correios e Telégrafos anexado à fl 86 dos autos.
Ressalte-se que a referida modalidade de comunicação se encontra expressamente
respaldada pelo art 27 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta a notificação dos atos
processuais ao sujeito passivo:
Decreto no 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - Por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - O endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - O endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim, constata-se que a Notificação ora em análise foi encaminhada corretamente, por
via postal, ao endereço fornecido pelo contribuinte e constante no cadastro CPF à época
de sua emissão, a teor do §4o, do art 23 acima citado.
Ainda, deve ser esclarecido que a recepção dos documentos expedidos pela RFB por
prepostos nos domicílios tributários dos sujeitos passivos encontra amplo respaldo dos
Tribunais administrativos, sendo este o atual entendimento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, manifestado em vários Acórdãos, dentre eles o de n£' 2102-
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720218/2017-51

001.766/2012, além do conteúdo da Súmula no' 9 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, abaixo transcritos:
ENTREGA DE INTIMAÇÃO A PORTEIRO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL.
VALIDADE É válida a entrega de intimação por via postal, recebida por porteiro ou
zelador de edifício residencial, eleito pelo contribuinte, não sendo indispensável
assinatura da pessoa do autuado. A intempestividade impede o conhecimento da peça de
defesa.
Súmula CARF no 09
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
Assim, não merece prosperar o questionamento do contribuinte acerca das supostas
irregularidades na cientificação da presente autuação que lhe fora encaminhada na data
de 07/07/2017 por esta Secretaria.
No que se refere às diversas alegações acerca de vícios no procedimento fiscal que
culminaram na lavratura da presente Notificação de Lançamento, como a falta de
fundamentação e de elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito
tributário, ressalte-se para o teor do art 10 do Decreto no 70.235/72, que estabelece os
requisitos que devem conter as autuações fiscais:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V – a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias;
VI – A assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Conforme o documento de fls 29/32, a Notificação de Lançamento encaminhada ao
contribuinte traz os dispositivos legais da legislação tributária infringidos no período de
janeiro a dezembro/2011, definindo, com clareza, os fatos que deram causa ao
lançamento de ofício, e razão da omissão de rendimentos apurada relativamente à fonte
pagadora Caixa Econômica Federal, verificada através da análise das informações
constantes dos sistemas informatizados da RFB em confronto com a Declaração de
Ajuste Anual/2013 do interessado (fls 75/79), possibilitando-o se defender
adequadamente do lançamento, tal como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972,
não tendo sido violado qualquer direito do interessado assegurado pela Constituição
Federal no caso em análise.
Ainda, após regularmente cientificado da lavratura da autuação fiscal na data de
07/07/2013 (fl 86), o autuado, de posse de todas as informações pertinentes à matéria
lançada e demonstrando pleno conhecimento da razão do indeferimento da despesa
declarada, ofereceu sua defesa dentro do prazo que de trinta dias que a legislação lhe
assegura (art 15 Decreto no 70.235/72), tendo apresentando seus argumentos defensivos
contrários à glosa fiscal, restando, dessa forma, plenamente observados os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720218/2017-51

Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal perfeitamente
regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos termos da lei, no caso, o
art. 142 do CTN, observados ainda todos os requisitos constantes dos art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972. Evidentemente, também que não se configurou nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do citado Decreto, mostrando-se válido, para
todos os efeitos legais, o lançamento efetuado pelo Fisco, razões pelas quais é de se
rejeitar a alegação preliminar de eventuais vícios de falta de fundamentação legal e de
elementos probatórios indispensáveis para a lavratura da presente Notificação.
Ainda em sede preliminar, quanto à alegação de violação do princípio do não confisco
(art 150, IV CF/88) na aplicação da multa de ofício de 75% sobre o IRPF suplementar
apurado pela fiscalização, primeiramente, é necessário esclarecer que a obrigação
pecuniária principal de pagar tributo não se confunde com a multa pecuniária, de caráter
acessório, sendo que a vedação estabelecida pela Constituição Federal consiste na
utilização de tributo (e não de multa) com efeito de confisco, tal como asseverado pela
doutrina de Hugo de Brito Machado:
“A vedação constitucional de que se cuida não diz respeito às multas, porque tributo e
multa são essencialmente distintos. No plano estritamente jurídico, ou plano da Ciência
do Direito, em sentido estrito, a multa distingue-se do tributo porque em sua hipótese
de incidência a ilicitude é essencial, enquanto a hipótese de incidência do tributo é
sempre algo lícito. Em outras palavras, a multa é necessariamente uma sanção de ato
ilícito, e o tributo, pelo contrário, não constitui sanção de ato ilícito.
No plano teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente. O tributo tem por
finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado necessita, e por isto
mesmo constitui receita ordinária. Já a multa não tem por finalidade a produção de
receita pública, e, sim, desestimular o comportamento que configura sua hipótese de
incidência, e por isto mesmo constitui uma receita extraordinária ou eventual.
Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um encargo
que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens da vida. Por
isto mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a multa, para alcançar a sua
finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de sorte que as
condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente desestimuladas. Por isto
mesmo pode se confiscatória.” (MACHADO, Hugo de Bríto. Curso de Direito
Tributário, 28a edição, São Paulo: Malheíros, 2007, págs. 302 e 303).
Ainda, faz-se necessário delimitar a competência material deste colegiado no
julgamento da presente lide, salientando que os dispositivos constitucionais não se
destinam ao aplicador administrativo da Lei, mas sim ao Poder Legislativo, que deve
observá-los quando da elaboração das Leis em geral, e ao Poder Judiciário, que detém a
exclusividade do controle de constitucionalidade das normas.
Observa-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco ou
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a aplicação da Lei
tributária. Isso implica que os argumentos do impugnante se referem à
constitucionalidade da legislação que fundamentou o lançamento, especificamente a
aplicação da multa isolada.
Se a Administração Pública, porventura, se manifestasse a respeito da
constitucionalidade de leis ou atos normativos, estaria invadindo área de competência
exclusiva do Poder Judiciário, contrapondo-se à independência dos Poderes da
República, consagrada pela Carta Magna de 1988.
Cumpre ratificar que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único, do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa somente aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720218/2017-51

“Art. 142.
(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
A mais abalizada doutrina leciona que toda atividade da Administração Pública se passa
na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
É cediço que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, salvo os
casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal (STF), e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da
referida norma legal.
Nesse sentido, também orienta a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Como, no caso concreto, as hipóteses acima citadas não ocorreram, a norma legal
continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-la nem
declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na
primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
No que se refere à alegação de nulidade do lançamento em razão da indevida quebra do
sigilo bancário do contribuinte sem autorização judicial por parte da Receita Federal do
Brasil, cabe esclarecer que a fiscalização da RFB não efetuou qualquer requisição de
movimentações bancárias do contribuinte junto à Caixa Econômica Federal ou junto a
qualquer outra instituição bancária relativamente aos fatos geradores do IRPF do ano de
2012, tendo a presente Notificação sido lavrada, tão-somente, com base nos dados
fornecidos pela CEF através das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte -
Dirf a esta Secretaria.
No entanto, apenas a título de esclarecimento sobre a matéria suscitada pelo
impugnante, ainda que o referido instrumento não tenha sido utilizado pelas autoridades
tributárias no caso concreto, é de suma importância salientar que a Lei Complementar
n£' 105/2001 contém expressa autorização para o Fisco proceder ao exame fiscal das
operações bancárias sem a autorização requerida pelo interessado. Desde o advento da
Lei Complementar n£' 105, de 2001, a prestação de informações por instituições
financeiras à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para fins de constatação da prática
de infrações tributárias, não pode mais ser considerada como violação de sigilo ou
desrespeito a direitos fundamentais.
Tal preceito está explicitamente insculpido no art. 1£', § 3£', VI, da mencionada Lei
Complementar no 105, de 2001. Vejamos, in verbis:
“Art.1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3° Não constitui violação do dever de sigilo:(grifei)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720218/2017-51

I - (...)
VI - A prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o,
3o, 4o, 5 o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar” (grifei)
(...)
Art. 69 - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.” (Grifei)
Diante do dispositivo acima transcrito, resta claro que não constitui violação do dever
de sigilo ou de qualquer princípio/direito constitucionalmente protegido a prestação de
informações nos termos e condições estabelecidos no supracitado art. 6£' da Lei
Complementar n° 105, de 2001, ou seja, quando houver procedimento de fiscalização
em curso e tais exames forem considerados indispensáveis para o desenrolar da ação
fiscal.
Não obstante o acima exposto, deve ser esclarecido ao impugnante que, modificando o
entendimento adotado no antigo Recurso Extraordinário n 389.808/2010 em questão, na
data de 24/02/2016, os membros da Suprema Corte proferiram decisões de mérito nos
autos das ADIs ns 2.390, 2.386 e 2.859, bem como no RE 601.314 (submetido à
sistemática da repercussão geral), adotando, por ampla maioria de votos (9 a 2), o
entendimento no sentido da constitucionalidade Lei Complementar n 105/2001,
decidindo que a norma em comento não resulta em “quebra de sigilo bancário”, mas em
simples transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra
o acesso de terceiros.
Nessa linha, asseverou-se que a transferência de informações é feita dos bancos ao
fisco, que tem o dever de preservar o sigilo de dados, permanecendo hígidos os direitos
fundamentais dos contribuintes, bem como a competência legal das autoridades
fazendárias, não havendo qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988.
Segue ementa do julgado supracitado, publicado na data de 15/09/2016:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720218/2017-51

Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Leí Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Leí 10.174/01 não atraí a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
No que tange ao mérito da presente autuação, as regras de incidência do IRPF sobre os
rendimentos tributáveis auferidos pelos contribuintes em determinado ano calendário
encontram-se nos dispositivos abaixo transcrito:
Código Tributário Nacional – Art 43
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Leí no 7.713/88
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Leí.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Cabe, ainda, observar, relativamente à apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física, bem como à compensação do IRRF com o imposto devido na Declaração, o
disposto nos arts. 83, 85 e 87 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Leí no 9.250, de 1995, art. 8o, e Leí no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - De todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no §2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Leí no 9.250, de 1995, art. 7o)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720218/2017-51

(...)
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Leí
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
Especificamente no que se refere ao lançamento efetuado no montante de R$
510.557,44 (com correspondente IRRF considerado no valor de R$ 15.316,68),
conforme consulta às Dirás constantes dos sistemas informatizados da RF13, restou
comprovada a omissão de rendimentos apurada na presente Notificação de Lançamento.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirás, apresentadas pela fonte
pagadora Caixa Econômica Federal (num total de 12 transmitidas à RF13 no ano de
2012) representam os documentos declaratórios de rendimentos auferidos pelo
contribuinte em razão de Decisões da Justiça Federal, servindo como provas relativas
dos valores nelas consignados. Não havendo nos autos qualquer elemento a contrariar as
informações das Dirás, estas devem prevalecer.
Nos termos do art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, abaixo transcrito, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente
suas declarações de rendimentos e de seus dependentes, nas quais se determinará o
saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos naquele ano-calendário.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinar o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Leí no 9.250, de 1995,
art. 7o).
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não
pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Quanto à alegação de que os valores auferidos a título de honorários advocatícios
recebidos em razão de Decisões Judiciais e ora apontados como omitidos pela
fiscalização seriam oriundos de rendimentos recebidos a título de indenização de anistia
política, portanto, isentos de tributação, deve ser esclarecido que o interessado não
logrou apresentar, quer durante a fase fiscalizatória, quer em sua defesa administrativa,
nenhum documento que justificasse a natureza isenta dos valores recebidos da Caixa
Econômica Federal durante todo o ano de 2012, conforme acima detalhado.
Deste modo, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que o
contribuinte, em sua Dirpf/2013, efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os
rendimentos considerados como omitidos no valor de R$ 510.557,44, além de não ter
apresentado quaisquer documentos aptos a ensejarem a retificação do presente
lançamento, é de se concluir pela manutenção do crédito apurado pela fiscalização.
Por derradeiro, quanto aos trechos de decisões judiciais trazidos aos autos, é de se
ressaltar que as Decisões citadas somente aplicam-se às partes envolvidas nos
respectivos litígios, observando-se o disposto nos arts. 102, § 2*, e 103-A da
Constituição Federal (DOU de 31/12/2004), com redação dada pela Emenda
Constitucional n* 45, de 08/12/2004. Assim, pela legislação de regência, apenas as
Súmulas Vinculantes, bem como aquelas Decisões Judiciais objeto de edição de Atos
Declaratórios pela PGFN, devidamente aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda,
ou, ainda, aquelas em que o contribuinte se configure como parte, deverão ser
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720218/2017-51

observadas pela Administração Pública quando do julgamento dos processos
administrativos de exigência de crédito tributário.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o saldo
mantendo-se o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 112.009,02, acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%.”
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira
instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 178
DF CARF MF
Original